Tribunal: TJMT
Processo: 1053859-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053859-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DILZA NUNES DA SILVA - CPF: 672.970.301-63 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR-BACEN – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE PELO IMPROVIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – SUSTENTAÇÃO ORAL – INCABÍVEL NO AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Dilza Nunes da Silva em face da decisão monocrática que julgando pelo não provimento do recurso inominado manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática e, consequentemente da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência do pedido consistente na condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Anoto de proêmio que a hipótese dos autos não admite a realização da pretendida sustentação oral, eis que conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não há em seus dispositivos, e em especial, no art. 49, §2o, a previsibilidade da sustentação oral quando do julgamento do recurso de Agravo Interno.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

A ocorrência do registro junto ao Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil – BACEN no valor de R$468,79 (quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) é fato incontroverso, eis que afirmado pela parte reclamante e reconhecido pela parte reclamada.

6.

Ocorre, todavia, que a hipótese dos autos sequer contempla a possibilidade de procedência tanto do pleito declaratório, quanto do pleito condenatório.

7.

Entretanto, dada a inexistência de recurso da parte reclamada, resta inaplicável a possibilidade de reforma ao ato sentencial, eis que se caracterizaria no vedado instituto da
reformatio in pejus
.

8.

Conforme deflui do acervo documental carreado aos autos infere-se que quando da propositura da ação a anotação já não mais constava ativa, tal o que se infere do documento de Id. no 130259045, que registra a ocorrência da anotação no campo “prejuízo” no período de dezembro/2018 a novembro/2022, tendo sido baixado já no mês seguinte, qual seja, dezembro/2022.

9.

Demais disso, a parte reclamante limita a alegar que houve a manutenção indevida do registro, o que teria se protraído no tempo por prazo superior a 05 (cinco) anos, o que não se sustenta pela prova dos autos, nada trazendo acerca da inexistência do débito ou da relação que o originou.

10.

Logo, não se sustenta a alegada caracterização do dano moral, porquanto nada, sequer, alegado acerca da origem do débito e no que tange à aventada manutenção indevida, de igual modo não se caracterizou, dada a ocorrência da baixa do registro em lapso temporal inferior aos 05 (cinco) anos.

11.

Destarte, não se verifica, diante do conjunto probatório dos autos, a ocorrência de dano moral a ser reparado.

12.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial.

13.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática que julgou pelo não provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de parcial procedência.

14.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

15.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

16.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024